Tribunal: TJES
Processo: 5022114-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022114-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS FERREIRA COELHO DOS SANTOS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022114-72.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS FERREIRA COELHO DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: BRUNNA APARECIDA ALVES NOVAIS - MG137436, HENRIQUE WAGNER NOVAIS FERREIRA - MG156783

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Ferreira Coelho dos Santos contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado e associação criminosa (art. 121, § 2º, incisos I e IV, art. 155, § 4º, inciso IV, e art. 288, todos do Código Penal). A defesa alega carência de fundamentação para a segregação, excesso de prazo para o encerramento da instrução e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea lastreada nos requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se ocorre excesso de prazo injustificado para a formação da culpa sob a ótica da razoabilidade; e (iii) determinar se atributos subjetivos favoráveis autorizam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da materialidade e dos indícios de autoria dispensa prova concludente nesta via processual, bastando elementos suficientes que comprovem o
fumus comissi delicti
, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A prisão preventiva mostra-se adequada à hipótese pois a pena máxima em abstrato dos crimes imputados supera 4 (quatro) anos, atendendo ao inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
(homicídio praticado mediante disparos de arma de fogo, em plena luz do dia, motivado por vingança e disputa pelo controle do tráfico de drogas) justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

O risco à aplicação da lei penal resta evidenciado pelo fato de o paciente permanecer foragido do distrito da culpa por período prolongado, ocorrendo o cumprimento do mandado de prisão em outra Unidade da Federação (Minas Gerais).

O excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, mas de juízo de razoabilidade, inexistindo desídia estatal quando a mora processual advém da complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias.

Condições subjetivas favoráveis carecem de aptidão para, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
e pela motivação vinculada ao tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública.

A evasão do réu do distrito da culpa, com captura em Estado diverso, reforça a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

A complexidade da instrução criminal, evidenciada pela pluralidade de acusados e atos processuais fora da jurisdição, justifica a dilação do prazo processual dentro dos limites da razoabilidade.

Atributos pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão provisória se persistem os requisitos do
periculum libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, I e IV, 155, § 4º, IV, e 288; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24.05.2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.04.2021; STJ, HC 340.996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.03.2016; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022114-72.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS FERREIRA COELHO DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: BRUNNA APARECIDA ALVES NOVAIS - MG137436, HENRIQUE WAGNER NOVAIS FERREIRA - MG156783

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS FERREIRA COELHO DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, nos autos do processo tombado sob nº
5004843-57.2025.8.08.0030
, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 155, § 4º, inciso IV, e 288, todos do Código Penal.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis.

O paciente
LUCAS FERREIRA COELHO DOS SANTOS
é acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado), art. 155, § 4º, inciso IV (furto qualificado) e art. 288 (associação criminosa), todos do Código Penal, em concurso material, perpetrados, em tese, contra a vítima Willes do Nascimento.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emergem da denúncia (ID 67596737 da ação penal de origem) os seguintes fatos:

FATO 01:

No dia 18 de dezembro de 2018, por volta das 10h30min, na Rua Sebastiana Bitti, Bairro Farias, Linhares/ES, os denunciados JANIO NATAL SANTOS AMARAL, ITALO SOARES DOS SANTOS e LUCAS FERREIRA COELHO DOS SANTOS, com vontades livres e conscientes, previamente ajustados, e utilizando-se de arma de fogo, concorreram para matar a vítima Willes do Nascimento. Ressai que a vítima Willes teria supostamente sido autora do homicídio ocorrido no dia 16 de dezembro de 2018, contra o adolescente João Henrique de Oliveira Vieira, integrante do grupo criminoso dos denunciados, os quais comandam o tráfico de drogas na região de Farias, Linhares/ES. Apurou-se que o grupo criminoso integrado pelos denunciados e também pelo adolescente João Henrique empreendeu esforços para matar a vítima Willes, no dia 12 de dezembro de 2018, não obtendo êxito na tentativa. Restou apurado, ainda, que os denunciados, no dia e local dos fatos, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Willes, sendo causa eficiente de sua morte. A motivação do crime é torpe, repugnante, em razão da disputa pelo controle do tráfico de drogas na região de Farias, Linhares/ES. Aliado a isso, os denunciados agiram impelidos por vingança, vez que a vítima Willes teria supostamente assassinado o adolescente João Henrique de Oliveira Vieira, integrante do grupo criminoso do qual fazem parte os denunciados JANIO, ITALO e LUCAS. Comprovou-se, ainda, que os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima Willes, eis que se encontrava em inferioridade de forças e armas.

FATO 02:
Consta, ainda, que, no mesmo dia e horário dos fatos, após matarem a vítima Willes, os denunciados JANIO, ITALO e LUCAS subtraíram coisa alheia móvel para eles, consistente em 01 (um) revólver calibre .32 que a vítima portava no momento em que foi assassinada.

FATO 03:
Ficou comprovado, ainda, que os denunciados JANIO, ITALO e LUCAS se associaram, de forma estável, com o fim específico de cometerem crimes, dentre os quais o homicídio contra a vítima Willes.

Registre-se, ainda, a ação penal principal, tombada sob nº
0013943-68.2018.8.08.0030
, tramitava em desfavor dos 03 denunciados, JANIO NATAL SANTOS AMARAL, ITALO SOARES DOS SANTOS e LUCAS FERREIRA COELHO DOS SANTOS. Em seguida, fora determinado o desmembramento do feito em relação aos réus LUCAS FERREIRA COELHO DOS SANTOS e ITALO SOARES DOS SANTOS, cuja ação penal fora cadastrada sob nº
5004843-57.2025.8.08.0030
.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em 17/6/2019, por meio da qual fora decretada a prisão preventiva (ID 67596737da ação penal originária nº 0013943-68.2018.8.08.0030, Vol. 01, parte 03, pp. 49/51):

“
No presente caso, trata-se de homicídio qualificado praticados pelos denunciados por motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como por roubo qualificado e associação criminosa.

(...)

Presentes, ainda, os requisitos da
garantia da ordem pública, dada a ousadia somada ao modus operandi criminoso, na medida em que os acusados praticaram os crimes visando dominar o tráfico de drogas na região de Farias, em plena luz do dia.

Além disso,
os acusados ÍTALO e LUCAS, além de se encontrarem foragidos do distrito da culpa, respondem pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores (processo ne 0006010-10.2019.8.08.0030 e 0003206.74.2016.8.08.0030)
.

Por fim,
constato que os fatos vertidos nos autos evidenciam a prática de conduta grave e não comportam, por ora, nenhuma medida cautelar menos gravosa a não ser a prisão preventiva
.

Sendo assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados ÍTALO SOARES DOS SANTOS e LUCAS FERREIRA COELHO DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.” (negritos nossos)

Registre-se, ainda, que, em decisão proferida em 20/10/2025 (ID 81064244 da ação penal originária nº 5004843-57.2025.8.08.0030), o ergastulamento provisório fora mantido, sob os seguintes fundamentos:

“Em relação ao Acusado LUCAS FERREIRA COELHO DOS SANTOS, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, verifico que
a prisão preventiva foi decretada, como medida de garantia da ordem pública, sendo que, em tal pronunciamento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à necessidade da prisão
. Ademais, constato que
a prisão cautelar já foi reavaliada e mantida
, de modo que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais Decisões. Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas decisões supracitadas e neste provimento –,
MANTENHO a prisão preventiva de LUCAS FERREIRA COELHO DOS SANTOS
.” (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, a decisão que manteve a segregação está devidamente fundamentada, fazendo referência expressa à gravidade concreta dos fatos (homicídio qualificado e outros crimes conexos) e ao risco de reiteração.

Outrossim, consoante consignado no Termo de Audiência de Custódia (ID 74997101
da ação penal originária nº 5004843-57.2025.8.08.0030)
, que o cumprimento do mandado de prisão se deu em outra Unidade da Federação (Minas Gerais), o que reforça a necessidade da cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, evidenciando que medidas diversas da prisão seriam inócuas para garantir a vinculação do réu ao distrito da culpa.

Desta feita,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.
Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Superada tal aresta, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Na hipótese em testilha, verifica-se uma complexidade processual inerente à situação fática do paciente, que se encontra custodiado em Comarca de outro Estado (Prata-MG), exigindo a expedição de cartas precatórias e a coordenação de atos entre juízos distintos para a realização das audiências, conforme atestam os documentos que indicam a necessidade de oficiar a unidade prisional mineira e o cancelamento de atos presenciais em Linhares.

Tais circunstâncias afastam a alegação de desídia estatal injustificada, inserindo a mora processual dentro dos limites da razoabilidade exigida para o processamento de feito com pluralidade de réus e cumprimento de atos fora do território da jurisdição.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)